Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025866-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA NÃO PODE RECAIR SOBRE A COTA PARTE DO CÔNJUGE MEEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÔNJUGES CASADOS SOBRE O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OBRIGAÇÃO DE ORIGEM QUE BENEFICIOU A FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE MEEIRO. APLICAÇÃO DO ART. 1.658 C/C/ 1.664 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a
dívida em questão teve por origem a aquisição de produtos agrícolas para serem utilizados em área rural, de forma que eventual lucro seria aplicado em benefício da família dos agravantes, incluindo, por óbvio as suas respectivas esposas.

2. O art. 1.664 do CC estabelece a responsabilidade solidária dos cônjuges quando se tratar de obrigação que visa atender a necessidades da família.

3. S
egundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe presunção relativa de que as dívidas do cônjuge ou companheiro são revertidas em proveito da família, sendo ônus do consorte que pretende proteger sua meação fazer prova do contrário, o que não ocorreu na espécie.

4. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Edson Menegatti e Sidinei Menegatti
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1007425-94.2019.8.11.0040, que indeferiu o pedido de liberação da metade dos valores penhorados em favor das meeiras dos agravantes.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Tratam-se os autos, de cumprimento de sentença, direcionada pelo agravado em face dos agravantes, em que houve o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes Edson Menegatti, no valor de R$ 10.017,63, e Sidinei Menegatti, na quantia de R$ 523,58. Em razão dessa penhora online, os agravantes manifestaram pelo reconhecimento de impenhorabilidade sobre a meação de suas respectivas esposas – conforme petição de ID 104470483 –, visto que eles não podem suportar a penhora total dos valores encontrados nas contas bancárias, em respeito ao direito de meação dos cônjuges, bem como em observância ao regime de comunhão parcial de bens.” (Id. 15386184, pág. 4)

Mencionam que “na presente situação, apenas um dos cônjuges é sujeito passivo de processo executivo, razão pela qual a penhora deve afetar apenas a parcela pertencente aos supostos devedores, respeitando a
quota
parte das meeiras.” (Id. 15386184, pág. 5).

Argumentam que a decisão agravada não deve prosperar pois nos termos do art. 265 do CC a solidariedade não se presume, de forma que “Não há como se presumir, portanto, que as meeiras seriam solidariamente responsáveis pelas obrigações adquiridas pelos cônjuges agravantes, independentemente se a obrigação foi contraída na constância do casamento, fato que não retira das mesmas o direito à meação.” (Id. 153686184, pág. 6).

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para
reconhecer o direito à meação dos cônjuges não devedores, com liberação de metade do valor penhorado.

Liminar indeferida (Id. 153904155).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 157783199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O processo originário se trata de cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Fabiano Gabioli Fachini em face de Sidnei Megegatti e outros, consoante petição inicial.

Deflagrado o cumprimento de sentença, foram os devedores regularmente intimados para efetuar o cumprimento voluntário do julgado. Todavia, tendo deixado de fazê-lo, foi deferida a penhora via SISBAJUD, quando então houve o bloqueio judicial do valor de R$ 10.017,63 (Dez mil, dezessete reais e sessenta e três centavos).

Intimados, os devedores manifestaram-se nos termos da petição de ID. 86590129. Alegam a impenhorabilidade sobre a meação das respectivas esposas dos executados Sidney Menegatti e Edson Menegatti. Com a manifestação, juntaram cópia das certidões de casamento.

A manifestação dos executados foi contrarrazoada pelo exequente pela petição de ID. 90853591, argumentando que a dívida contraída decorreu da aquisição de produtos agrícolas que foram utilizados em propriedade rural em benefício das famílias dos executados.

Como se sabe, um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial reside no fato de os bens em nome de um dos cônjuges responder pelas obrigações pecuniárias que recaiam sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum, na forma do art. 1659 do CC.

Destarte, considerando que a dívida exequenda foi contraída na constância do casamento dos devedores, em regime de comunhão parcial de bens, presume-se que houve proveito econômico em favor do casal, mostrando-se legítima e penhora de ativos financeiros em voga.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 86590129, mantendo-se o bloqueio dos ativos financeiros localizados via SISBAJ [...]” (Id. 104470483 dos autos de origem)

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Os recorrentes argumentam que a decisão agravada não deve prosperar, pois nos termos do art. 265 do CC a solidariedade não se presume, de forma que “Não há como se presumir, portanto, que as meeiras seriam solidariamente responsáveis pelas obrigações adquiridas pelos cônjuges agravantes, independentemente se a obrigação foi contraída na constância do casamento, fato que não retira das mesmas o direito à meação.” (Id. 153686184, pág. 6).

Verifico nos autos que os agravantes são casados com as respectivas esposas sob o regime de comunhão parcial de bens, e, nesse regime os bens adquiridos na constância do casamento por ambos os cônjuges se comunicam.

Nesse sentido, prescreve o artigo 1.658 do Código Civil: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

A dívida em questão teve por origem a aquisição de produtos agrícolas para serem utilizados em área rural, de forma que eventual lucro seria aplicado em benefício da família dos agravantes, incluindo, por óbvio as suas respectivas esposas.

No caso aplica-se o disposto no art. 1.664 do CC (primeira parte) “
Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família
, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Assim, se os bens adquiridos de forma onerosa pertencerem a ambos os cônjuges, seguindo a mesma linha de pensamento, as dívidas em benefício da família também serão de responsabilidade de ambos.

Esse é o ensinamento de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes (2014, p. 276-277):

“Abolido o monopólio marital sobre a administração dos bens, o modelo passou a se fundar na codivisão de tarefas. Ao marido não mais se impõe o dever de manutenção da família, nem se restringem mais à mulher atos pertinentes à gestão familiar. Essa remodelação na atribuição de poderes e deveres interessa somente ao âmbito interno da família, ficando ambos os cônjuges, perante terceiros, responsáveis solidários pelas dívidas contraídas em nome dessa sociedade, independentemente de qual membro as tenha contraído.”

Portanto, o art. 1.664 do CC estabelece a responsabilidade solidária dos cônjuges quando se tratar de obrigação que visa atender a necessidades da família.

Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe presunção relativa de que as dívidas do cônjuge ou companheiro são revertidas em proveito da família, sendo ônus do consorte que pretende proteger sua meação fazer prova do contrário. Conforme se observa da decisão a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte Especial do STJ.

2.
"Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal"
(AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 790.350/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

Registre-se que somente não seria possível a penhora da quota parte do cônjuge meeiro se este provasse que a dívida não beneficiou a família, o que não é o caso dos autos.

Destarte, a penhora pode recair sobre os bens que integram o patrimônio do casal, inclusive, sobre a meação do próprio cônjuge não executado, pois é presumida a responsabilidade patrimonial de um cônjuge pela dívida contraída pelo outro, na constância da união.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023